Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-93.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000233-93.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MARIO SOUZA DE ALBUES - CPF: 789.937.411-15 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva do espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao imóvel registrado em nome do falecido, considerando o momento de ocorrência do fato gerador em relação à abertura da sucessão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, os bens transmitem-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, cabendo ao espólio responder pelos tributos até a data do falecimento do de cujus.

4. Após a abertura da sucessão e até a partilha, os sucessores e o cônjuge meeiro são responsáveis pelos tributos incidentes. No caso, não havendo emenda quanto ao momento do fato gerador, manteve-se o entendimento de ilegitimidade passiva do espólio.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
O espólio somente é responsável pelos tributos devidos até a data da morte do de cujus, sendo a legitimidade passiva dos sucessores e cônjuge meeiro cabível apenas para tributos cujo fato gerador ocorra após a abertura da sucessão e antes da partilha
”.

______________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.784; CPC/2015, art. 1.021, § 3º; Código Tributário Nacional, art. 131, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ARESP nº 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, mantendo a sentença que julgou extinta a presente execução, nos seguintes termos, nos seguintes termos (ID. 234458167)
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo, então, Juiz de Direito em regime de cooperação, Dr. José Luiz Leite Lindote, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” ajuizada pela parte apelante em desfavor de ESPÓLIO DE MÁRIO SOUZA DE ALBUES, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou extinta a presente execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 234458167):

“
Vistos,

Trata-se de execução fiscal ajuizada em face de Mario Souza de Albues, perseguindo o recebimento do valor grafado na certidão de inscrição de dívida ativa.

É o relatório. Decido.

No caso em apreço, foi ajuizada a presente execução fiscal em face de Mario Souza de Albues. No entanto, sobreveio informação de seu óbito, ocorrido em 2005.

Considerando que a presente execução foi ajuizada em 06.01.2020, verifica-se que o óbito precedeu antes do ajuizamento da ação. É certo que o falecimento ocorrido antes do ajuizamento da execução fiscal impõe o cancelamento da inscrição e consequente extinção da execução em razão desse cancelamento, conforme artigo
26
da Lei nº
6.830
/80. É que a personalidade jurídica da pessoa natural termina com o óbito, fato que enseja a extinção de sua capacidade processual.

Dessarte, o falecimento da executada, em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, implica a ausência da capacidade processual do extinto, não podendo ele figurar no polo passivo do processo. Via de consequência, não há que se falar em habilitação de herdeiros nesse caso, dado que esta pressupõe o ajuizamento da ação antes do falecimento.

Deveras, incabível a substituição processual, com base no artigo 110 do CPC, quando a morte do devedor ocorreu anteriormente ao ajuizamento da execução, configurando a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O artigo 313, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, dispõe que a morte de qualquer das partes no curso da ação, enseja a suspensão do processo, aguardando-se a habilitação de eventuais sucessores. Tal procedimento, no entanto, não pode ser adotado na hipótese ventilada, já que o falecimento antecede ao ajuizamento da ação. É uníssona a jurisprudência nesse sentido. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública falecera antes de ajuizada a ação. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011;REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, Primeira Turma, AgRg no RESP 1.345.801, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJ 9.04.2013).

Por oportuno, segue transcrito o teor da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.”

Assim, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, o que, conquanto não evidenciada a prescrição, não obsta eventual ajuizamento da execução contra os sucessores, previamente identificados pela Fazenda Pública, contra quem a execução deverá voltar-se diretamente, em observância à exegese do artigo
4º
,
VI
, da Lei nº
6.830
/80 e artigo
131
,
II
e
III
, do
CTN
.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 485, inciso
IV
, do
Código de Processo Civil
. Sem honorários advocatícios em virtude da não angularização da demanda. Custas na forma da lei. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P. R. I. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

(
assinado digitalmente
)

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Juiz de Direito em regime de cooperação”

A parte apelante aduz, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, pois, “apesar da premissa da r. sentença pautar-se na impossibilidade do redirecionamento da execução fiscal para o espólio, caracterizando-se patente ilegitimidade passiva, o presente caso não se enquadra em tal questão”, uma vez que o ajuizamento da presente ação se deu contra o espólio.

Argumenta que “não há qualquer exigência prévia em relação à notificação dos herdeiros para que se defira o processamento da execução, eis que a própria Lei de Execuções Fiscais determina que a ação poderá se ajuizada em face do espólio”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença (ID. 233033235).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Conforme relatado, refere-se a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Luiz Leite Lindote, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou extinta a presente execução fiscal.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT ajuizou, em
06.01.2020
, a presente ação de execução, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 3458/2019, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 5.761,38 (cinco mil e setecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos)
.

Em
05.03.2024
, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 233033215), que retornou negativa (ID. 233033220).

Noticiado a morte do executado, foi juntado Comprovante da Situação Cadastral no CPF, com a informação do ano de óbito em
2005
(ID. 233033227).

Após transcurso processual, em
13.11.2023
, o juízo
a quo
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte executada, ocorrido antes de sua citação (ID. 233033228).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, tem-se que o ato judicial objurgado não merece reforma, pois, como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau e, de acordo com o que já exposto alhures, o falecimento da parte executada ocorreu antes de ser efetivada a sua citação, não sendo possível, em tal caso, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

A propósito, a Súmula n.º 392, do STJ, dispõe que: “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

No caso em comento, não houve a regular citação da parte executada, como já relatado e demonstrado nos documentos que instruíram o procedimento (ID’s 226462766, 226462774 e 226462782).

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...) 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original.
De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil
. (...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ).
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte.

6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.

(REsp n.º 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n.º 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)(grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. “O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação nos autos da execução fiscal, o que não ocorreu no caso”. (N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003211-14.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO - PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja a extinção do feito em relação a devedor principal indicado na CDA.

O recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de forma que tem sua cognição limitada ao exame do acerto ou desacerto das questões deliberadas de forma que não há que se falar em redirecionamento de execução, uma vez que a questão sequer foi analisada da decisão hostilizada.

Agravo desprovido. (N.U 1023123-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(ão) responsável(is) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1005499-97.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Conclui-se, portanto, pela manutenção do
decisum
que extinguiu a demanda executiva.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante insiste na legitimidade do espólio para figurar no polo passivo do presente processo, porquanto, a seu ver, “
no caso dos autos, o imóvel sobre o qual incide a exação ainda encontra-se registrado em nome do falecido, não tendo sido objeto de partilha perante o RI local, ônus que lhe incumbe, a teor do que preconiza o art. 3º, da LEF
”.

Argumentou que “
a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre através do registro da alienação perante o álbum imobiliário, como determinam os artigos 1227 e 1245, §1º, do CC/02
”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para: “
(...) reformar a decisão monocrática, afastando a extinção da executória ante a legitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal
” (ID. 243360160).

Sem contrarrazões (ID. 243452670).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório
.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a recuso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 234458167), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, mantendo a sentença que julgou extinta a presente execução
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Embora o ente municipal tenha discorrido acerca da transferência de bens imóveis entre vivos, é necessário observar que os bens transmitem-se aos herdeiros tão logo seja aberta a sucessão (art. 1.784, do CC).

Sendo assim, quanto à obrigação tributária,
constatada, nos autos, a morte do devedor originário, deve-se analisar a data do fato gerador, a fim de determinar o responsável da obrigação.

No que diz respeito ao assunto, acerca da transferência da responsabilidade tributária, leciona a doutrina:

“
O
desaparecimento do devedor original acarreta a transferência da obrigação tributária para outro indivíduo
. Observe as hipóteses à luz dos dispositivos correspondentes:

a)
Transferência causa mortis
: transmissão para herdeiros, havendo, no caso, uma responsabilidade pessoal (art. 131, II e III, do CTN); (SABBAG, Eduardo. Código Tributário Nacional Comentado, 2ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book. ISBN 9788530980214. Acesso em: 06 jun. 2024. p. 372)
”
(grifo nosso).

Logo, reafirma-se, o espólio responderá pelos tributos devidos pelo
de cujus
até a data de abertura da sucessão, ou seja,
até o dia da morte
, segun
do o princípio de
saisine.

Por outro lado, ocorrido o fato gerador após a abertura da sucessão, até a data da partilha ou adjudicação, serão responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro.

No presente caso, conforme analisado no âmbito do apelo, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

No caso em comento, não houve a regular citação da parte executada, como já relatado e demonstrado nos documentos que instruíram o procedimento (ID’s 226462766, 226462774 e 226462782).

Por esse motivo, irretocável a decisão judicial que concluiu pela ilegitimidade passiva do espólio.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se,
por oportuno, que “
(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015
”. (
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024